Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745188-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: MONDI COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu a intimação do sócio. Conforme certidão de ID 77381552 e petição de ID 77450505, o presente recurso é repetição do AGI 0745185-77.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Fere o princípio da unirrecorribilidade recursal a apresentação de dois recursos, sendo claro que o segundo configura-se inadmissível. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 15:40:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador